Tribunal: TJMT
Processo: 1038539-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038539-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA - CNPJ: 12.053.538/0001-43 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INÉRCIA DA
PARTE
.
INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
GEOPLAN
CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A. Alegou a agravante que a negativa da benesse violaria o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça, além de inviabilizar a produção de prova pericial contábil essencial à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita; (
ii
) avaliar se houve cerceamento de defesa decorrente da negativa da gratuidade e da intimação para manifestação sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do
STJ, não sendo suficiente a simples declaração unilateral ou parecer contábil desprovido de documentos contábeis robustos e atualizados.

A agravante foi expressamente intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (extratos bancários,
DRE
, balanços contábeis), mas permaneceu inerte, razão pela qual o indeferimento da gratuidade de justiça se deu de forma fundamentada e consequente, não havendo afronta ao acesso à justiça.

Não há nos autos qualquer determinação judicial de recolhimento imediato de custas pela agravante ou risco concreto de extinção do feito, sendo infundada a alegação de prejuízo processual.

A decisão agravada limitou-se a abrir prazo para manifestação das partes sobre a produção de provas, providência ordinária na fase de instrução, que não configura cerceamento de defesa, tampouco implica julgamento antecipado da lide.

A eventual necessidade de produção de prova pericial e seu custeio poderá ser reavaliada no momento oportuno, com base em documentação adequada e concreta, não havendo risco de dano irreparável a justificar a reforma da decisão.

A discussão sobre o direito à gratuidade da justiça dispensa o recolhimento de custas recursais, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.222.355/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a declaração unilateral ou parecer contábil sem lastro documental.

A ausência de apresentação dos documentos exigidos pelo juízo para análise da hipossuficiência justifica o indeferimento da gratuidade, sem configurar afronta ao acesso à justiça.

A intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, sem imposição de custas ou julgamento antecipado, constitui ato processual ordinário e não caracteriza cerceamento de defesa.

A análise do custeio de eventual prova pericial deve ser feita de forma concreta e no momento oportuno, não servindo a mera expectativa de sua necessidade como fundamento para concessão da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, incisos
XXXV
e
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o e § 3o
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 481;

TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1028523-22.2023.8.11.0000;

TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1040869-18.2019.8.11.0041;

STJ, REsp no 1.222.355/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido deefeito suspensivo, interposto por
GEOPLAN
CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA
.
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Edson Carlos
Wrubel
Júnior
, da Vara Única de Terra Nova do Norte, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
n. 1000228-11.2023.8.11.0085ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. indeferiu a gratuidade de justiça e intimou as partes para informarem, no prazo de 10 dias, se pretendem produzir outras provas, especificando-as de forma justificada, sob pena de indeferimento.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, defendendo a necessária suspensão dos efeitos da decisão recorrida, ao argumento de que o indeferimento do benefício da justiça gratuita configura violação expressa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.

Afirma que o Juízo de origem não oportunizou à recorrente o recolhimento das custas processuais devidas após a intimação prevista no art. 99, § 2o, do CPC, o que supostamente submete a parte ao risco de extinção do feito ou preclusão de atos processuais importantes devido à ausência de preparo.

Assevera que “
o indeferimento sumário da gratuidade, sem a intimação para o recolhimento das custas e sob a ameaça de umjulgamento antecipado, fulmina a possibilidade de produção da prova técnica essencial para o cerne da controvérsia
.”

Sustenta, ainda, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação caso a liminar não seja concedida, uma vez que a agravante pode ser compelida a arcar com as custas processuais ou ter a ação extinta pelo cancelamento da distribuição, ou, ainda, ter precluso o seu direito à produção de provas em virtude da ausência de preparo para arcar com os honorários do perito judicial.

Aduz que “
o Juízo a quo, ao indeferir a gratuidade de justiça e abrir a intimação para a especificação de provas sob pena de julgamento antecipado, ignorou a natureza complexa da controvérsia instaurada pela Contestação e a essencialidade da prova técnica.
”

Diante do exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo para “
a) suspender o indeferimento da Gratuidade de Justiça, permitindo que a questão seja reavaliada ou, subsidiariamente, que a Agravante realize o recolhimento das custas de preparo e da perícia; e b) suspender a determinação de encerramento da fase instrutória/julgamento antecipado da lide, até que seja permitida a produção da prova pericial contábil
.”

No mérito, a parte agravante defende que comprovou a sua hipossuficiência por meio da declaração de hipossuficiência de seu sócio (ID 119056424), a qual supostamente goza de presunção de veracidade. Afirma que a indisponibilidade do bem apreendido desde julho de 2023, somada à crise de iliquidez que a levou ao inadimplemento do contrato, comprova indiretamente a precariedade de sua situação financeira.

Nestes termos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de conceder a justiça gratuita à requerente ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do recolhimento das custas processuais até o julgamento do mérito. Pugna, ainda, pela cassação da determinação dejulgamento antecipado, determinando-se o regular prosseguimento da fase instrutória no juízo de origem, com a nomeação de perito judicial para a análise do contrato de financiamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
327372391
).

Contrarrazões em ID
329322385
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que a parte agravante, pessoa jurídica de direito privado, pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita em sua
contestação, todavia, à míngua da apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, o juízo
a quo
determinou a juntada de provas da alegada incapacidade financeira,“
incluindo documentos contábeis e extratos bancários, entre outros, não inferior a 90 dias, para corroborar a alegação, também com sigilo, sob pena de indeferimento da benesse
”, em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação da parte (ID187420726), o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiçae, na mesma oportunidade, determinou o cumprimento de diligências, nos seguintes termos:

“
1. Inicialmente
, verifica-se que, por meio das decisões de ID 182093899 e ID 170494091,
a parte ré foi intimada a apresentar documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência econômica
, incluindo
documentos contábeis e extratos bancários dos últimos 90 (noventa) dias
, a fim de corroborar sua alegação,
sob pena de indeferimento do pedido.

1.1. Todavia, manteve-se inerte no prazo assinalado (ID 187420726).

1.2. Diante disso,
INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado pelo réu.

2.
Intimem-se
as partes para que,
no prazo comum de 10 (dez) dias
, informem se pretendem produzir outras provas, especificando-as de forma justificada, sob pena de indeferimento.

3. Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito, conforme o caso.

4. Diligências necessárias.”

Pois bem.

O direito de acesso à justiça é princípio fundamental assegurado pelo art. 5o, inciso
XXXV
, da Constituição Federal, sendo a gratuidade da justiça um de seus instrumentos para garantir que a insuficiência de recursos não se torne obstáculo ao exercício pleno desse direito (art. 5o, inciso
LXXIV
, CF).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício pode ser concedido a pessoas naturais ou jurídicas que demonstreminsuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

Contudo, enquanto para a pessoa natural a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, CPC), a pessoa jurídica deve comprovar, de maneira robusta, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua atividade empresarial, conforme pacificado na Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Assim, a análise do pedido exige cautela para evitar que o benefício seja indevidamente utilizado por empresas em situação econômica estável, com capacidade de suportar os custos do processo.

No caso em apreço,
conquanto defenda a suficiência dos elementos constantes nos autos,
observa-se que a parte recorrente não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas, deixando de trazer à baila documentos que corroborem a alegada condição de incapacidade financeira,
mesmo quando dada a oportunidade
, o que culminou, de forma consequente e fundamentada, no indeferimento do benefício pleiteado.

Tenho que, caso efetivamente se tratasse de pessoa jurídica em situação de hipossuficiência econômica, a quem o adimplemento das custas processuais pudesse ocasionar prejuízos de ordem financeira ou comprometer o regular exercício de suas atividades,a parte recorrente teriaapresentadoelementos probatórios aptos a evidenciar,
de forma inequívoca
, a alegadaincapacidade econômica.
Contudo, optou por trazer
, junto à contestação,

mero parecer contábil unilateral
e
declaração de hipossuficiência
, os quais não se prestam a comprovar a sua insuficiência de recursos.

Para caracterizar juridicamente a hipossuficiência de pessoa jurídica, a jurisprudência exige prova mais robusta e atualizada, como balanços contábeis, Demonstração de Resultado de Exercício –
DRE
, livros fiscaiseoutros extratos que demonstrem incapacidade
estrutural
de arcar com custas/despesas.

Como mencionado
, a
parte
agravante foi expressamente intimada a juntar documentos aptos a corroborar a alegada incapacidade financeira, o que se mostra medida absolutamente regular e compatível com a jurisprudência pátria. Não obstante, permaneceu
inerte
no prazo legal, o que culminou, de forma consequente e fundamentada, no indeferimento do benefício pleiteado.

Por todo o exposto, à míngua de elementos que comprovem cabalmente a alegada hipossuficiência da empresaapelante,
não há falar em concessão do benefício pleiteado
, não configurando, no ponto, violação ao princípio do acesso à justiça.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028523-22 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA NOS AUTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. [...]3. O benefício da gratuidade da justiçapode
ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse(CPC,art.98, caput). 4.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação
inequívoca
da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.
IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10408691820198110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Outrossim, a
tese recursal de que não teria sido oportunizada a intimação para recolhimento de custas carece de amparo, porquanto, na qualidade de parte ré, a agravante não estava obrigada, naquele momento processual, a promover qualquer recolhimento imediato. As custas iniciais da ação de busca e apreensão foram devidamente satisfeitas pelo autor, e não há, nos autos, determinação judicial de preparo ou adiantamento de despesas que justificasse o receio de extinção do feito ou de preclusão de atos por ausência de pagamento.

Ademais, o juízo de origem
se
limitou a abrir prazo comum para que as partes manifestassem eventual interesse na produção de outras provas, o que afasta, por completo, a alegação de cerceamento de defesa. Trata-se
, em verdade,
de providência ordinária e compatível com a fase de instrução, em que se oportuniza às partes a delimitação do objeto probatório antes da eventual prolação de sentença.

No que tange à
alegação de que a ausência da gratuidade inviabilizaria a produção da prova pericial contábil requerida
, salienta-se que
, além de inexistir, até o momento, qualquer ordem de adiantamento de honorários periciais, nada obsta que eventual necessidade de custeio da perícia seja novamente submetida à apreciação judicial, mediante apresentação de elementos financeiros concretos e atualizados que sustentem o pedido. A hipótese de
um suposto
cerceamento de defesa por impossibilidade financeira de arcar com os custos periciais é eventual, futura e incerta, razão pela qual não pode fundamentar, por si só, a reforma da decisão agravada.

Por conseguinte, ausente qualquer
desacerto
na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, mostra-se impositiva a sua manutenção,
sobretudo diante da inércia da parte interessada em cumprir a determinação judicial de comprovação mínima da hipossuficiência alegada.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a r. sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao
DEJAUX
,
adoto
o entendimento de que são incabíveis as custas recursais quando o recurso discute unicamente o direito, ou não, da parte ao benefício da justiça gratuita (REsp No 1.222.355/MG)
,
não havendo que se falar, ainda, em hipótese de deserção, conforme suscitado pela parte agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025